Tribunal: TJMT
Processo: 1021030-57.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021030-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI BATISTA RODRIGUES - CPF: 020.596.931-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA REGIONAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA DO VALOR ARBITRADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA –LIMINAR RATIFICADA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese em apreço, ficou demonstrado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o valor arbitrado (art. 350, CPP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar, interposto em favor de
Vanderlei Batista Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Juína/MT, que nos autos n. 1002307-12.2024.8.11.0025
,
apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta a meio salário mínimo.

Conforme consignado pelo eminente desembargador plantonista José Zuquim Nogueira na decisão constante no Id. 230276673:

“O impetrante sustenta constrangimento ilegal no condicionamento da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança de meio salário mínimo, tendo em vista a sua hipossuficiência e condição de miserabilidade para arcar com o valor arbitrado.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para a concessão de liberdade provisória sem fiança em favor do paciente”

O pedido de liminar foi deferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 230278679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
para ajusta a fiança ao patamar elencado pelo paciente, com fito de ser a medida, instrumento cabível para prevenir condutas reiteradas (Id. 230980191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante busca a liberdade de
Vanderlei Batista Rodrigues
, ao argumento de que a prisão do paciente tem sido mantida tão somente em razão da ausência do recolhimento da fiança arbitrada.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante.

A autoridade coatora, em sede de audiência de custódia, concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, condicionando-o ao pagamento de fiança a meio salário mínimo, bem como ao cumprimento de medidas diversas da prisão.

Com efeito, destaco que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

De fato, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, quando as circunstâncias forem indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4º), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

No caso em apreço, a autoridade apontada como coatora afirmou que não estavam presentes os fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar dos autuados, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, contudo, condicionou a liberdade do paciente ao recolhimento de fiança e a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, a falta de recursos para o pagamento do valor arbitrado não se mostra suficiente para a manutenção do paciente no cárcere, pois, além de não estarem preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do segregado, conforme se depreende do disposto no art. 350 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código”

Dessa forma, extrai-se do artigo supracitado que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim um direito do beneficiário, uma vez que o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Além disso, consta dos autos que o paciente é servente de pedreiro e recebe diárias, de modo que sua situação social enseja dispensa da imposição pecuniária, à luz do art. 350 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O STF. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE ENSEJA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde maio de 2012. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para conceder ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade sem fiança”
(STJ,
HC
n. 247.271/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.9.2012).

Dessa forma, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liberdade provisória, o paciente não poderá permanecer preso cautelarmente apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
concessão definitiva da ordem
, ratificando os termos da decisão liminar proferida,
mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares que eventualmente tenham sido estabelecidas pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024